Tribunal: STF
Processo: AI 482929
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-12-14
Data de publicação: 2004-12-14

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. VÍCIO DE
PROCEDIMENTO. INEXISTÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. OFENSA
INDIRETA.
1.      A observância do disposto no parágrafo primeiro do
artigo 543 do Código de Processo Civil não pode ser dissociada da
previsão legal do seu caput, que prevê primeiramente a remessa do
processo ao Superior Tribunal de Justiça somente na hipótese em que
ambos os recursos foram admitidos pelo Presidente do Tribunal a
quo.
2.      É pacífico o entendimento desta Corte de que o requisito do
 prequestionamento somente se configura quando o órgão julgador a
quo haja emitido juízo explícito sobre o tema
constitucional.
3.      Não se admite recurso extraordinário por ofensa
indireta a preceitos da Constituição do Brasil. Hipótese em que se
faz necessário o prévio exame da legislação infraconstitucional
pertinente.
        Agravo regimental a que se nega provimento.